Tribunal: TRF3
Processo: 5003064-88.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
103/1327)

5003064-88.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003064-88.2017.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: S. F. D. S., CACIA ELIANE FREIRE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CURADOR: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUDIMAR JOSE RECH - MS3909-A

CURADOR do(a) APELANTE: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CACIA ELIANE FREIRE, S. F. D. S.

CURADOR: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) CURADOR: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

CURADOR do(a) APELADO: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) APELADO: RUDIMAR JOSE RECH - MS3909-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91). JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP No 871/2019. CRITÉRIO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO ÍNFIMA DO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. RECURSO DO INSS PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária visando à concessão de auxílio‐reclusão a dependente de segurado recluso em 09/11/2013. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Acórdão anterior deu provimento à apelação do INSS, julgando improcedente a ação, sob fundamento de renda do segurado superior ao limite legal. Recurso especial da parte autora ensejou a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão, no regime anterior à MP no 871/2019, quando o salário‐de‐contribuição do segurado excede o limite legal por percentual ínfimo.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.162/STJ fixou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite‐se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado, à época do recolhimento à prisão, exceder o limite legal por percentual ínfimo.

4. O recolhimento à prisão ocorreu em 09/11/2013, aplicando‐se o regime jurídico anterior à MP no 871/2019.

5. O último salário‐de‐contribuição considerado foi de R$ 1.008,00, superior ao teto vigente à época (R$ 971,78), configurando extrapolação mínima.

6. Os demais requisitos legais do benefício ‐ qualidade de segurado, dependência econômica presumida e comprovação da prisão ‐ estão demonstrados nos autos.

7. Impõe‐se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para alinhar o julgamento ao precedente vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo positivo de retratação, embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. No regime anterior à MP no 871/2019, é admissível a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão quando o salário‐de‐contribuição do segurado exceder o limite legal por percentual ínfimo.

2. A extrapolação mínima do teto de baixa renda não afasta o direito ao benefício, desde que preenchidos os demais requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.162 (REsp no 1.958.361/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003064-88.2017.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: S. F. D. S., CACIA ELIANE FREIRE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CURADOR: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUDIMAR JOSE RECH - MS3909-A

CURADOR do(a) APELANTE: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

ADVOGADO do(a) CURADOR: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

CURADOR do(a) APELADO: CACIA ELIANE FREIRE

ADVOGADO do(a) APELADO: RUDIMAR JOSE RECH - MS3909-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CACIA ELIANE FREIRE, S. F. D. S.

CURADOR: CACIA ELIANE FREIRE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cuida-se de processo devolvido a esta Oitava Turma pela Vice-Presidência desta Corte, com vistas à possível retratação, em razão de Recurso Especial interposto pela parte autora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação na espécie, à luz do leading case.

A parte autora propôs ação em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, julgado procedente. Em apelação, sobreveio sentença colegiada, que deu provimento à apelação e julgou improcedente o pedido.

Inconformada a parte autora interpôs embargos de declaração sustentando que a renda do segurado é inferior ao limite legal, que faz jus ao benefício pleiteado, sendo rejeitados e por fim apresentou recurso especial pugnando pela aplicação do Tema 1.162, sendo remetido a esta Relatoria para verificar a pertinência de proceder em juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

De início, determino o levantamento do sobrestamento do feito, efetivado em virtude da vinculação dos autos à análise da revisão da tese repetitiva relativa ao Tema no 1162 do C. STJ.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 535 do CPC de 1973 (artigo 1.022 do CPC atual), somente têm cabimento nos casos de obscuridade, u contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, cumpre reconhecer a omissão apontada no julgado, quanto a incidência do Tema 1162/STJ.

A controvérsia ora cinge‐se à verificação do preenchimento do requisito legal da baixa renda do segurado recluso para fins de concessão do benefício de auxílio‐reclusão, previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91, no regime jurídico vigente à época do recolhimento prisional ocorrido em 27/10/2017.

É incontroverso nos autos que o instituidor ostentava qualidade de segurado na data da prisão; a autora, filha menor, possui qualidade de dependente, com dependência econômica presumida; houve efetivo recolhimento à prisão, devidamente comprovado.

A discussão restringe‐se, portanto, ao critério econômico, especificamente ao enquadramento do segurado como de baixa renda.

Nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal, do art. 80 da Lei no 8.213/91 e do art. 116 do Decreto no 3.048/99, a concessão do auxílio‐reclusão exige, cumulativamente: qualidade de segurado do instituidor; efetivo recolhimento à prisão; qualidade de dependente dos beneficiários; baixa renda do segurado, aferida pelo último salário‐de‐contribuição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs no 587.365 e no 486.413, consolidou entendimento de que o critério econômico deve incidir exclusivamente sobre a renda do segurado preso, e não sobre a situação financeira de seus dependentes.

Na data do recolhimento à prisão (09/11/2013), encontrava‐se vigente a Portaria do Ministério da Previdência Social no 15/2013, que fixava o limite máximo de renda para caracterização de baixa renda em R$ 971,78.

O último salário‐de‐contribuição do segurado, referente à competência 10/2013, foi de R$ 1.008,00, conforme documentação acostada aos autos (holerite e CNIS), superando o teto legal em R$ 36,22, o que corresponde a percentual absolutamente reduzido em relação ao limite normativo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.162, firmou a tese, que (i) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

No caso concreto, o recolhimento à prisão ocorreu em 09/11/2013, portanto em momento muito anterior à edição da MP no 871/2019, razão pela qual incide integralmente o regime jurídico anterior, conforme expressamente delimitado na tese repetitiva.

Tal situação se amolda exatamente à hipótese descrita na tese (i) do Tema 1.162/STJ, que autoriza a flexibilização do critério econômico quando o excesso de renda for mínimo, afastando interpretação meramente literal do limite objetivo, em prestígio à finalidade protetiva do benefício previdenciário.

Desse modo, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.162, deve ser reconhecido que a extrapolação ínfima do teto legal não descaracteriza a condição de baixa renda do segurado nos casos regidos pelo regime anterior à MP no 871/2019, desde que atendidos os demais requisitos legais do auxílio‐reclusão, os quais se mostram comprovados no caso dos autos (qualidade de segurado, dependência presumida e efetivo recolhimento à prisão).

Dessa forma, à luz do precedente vinculante do STJ, impõe‐se a retratação do julgado anteriormente proferido, para realinhar a decisão ao entendimento firmado no Tema 1.162, nos termos dos arts. 927, inciso III, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suma, comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a autora merece ser reconhecido.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do encarceramento (09/11/2013) até a data do livramento condicional.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Consigno que, de acordo com a Súmula 178, do C. STJ, a Autarquia Previdenciária não tem isenção no pagamento de custas na justiça estadual. Assim, nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há previsão de isenção de custas para o INSS na norma estadual, vigendo a Lei Estadual/MS 3.779, de 11.11.2009, que prevê expressamente o pagamento de custas pelo INSS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Diante do exposto, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração opostos pela autora para recolher a aplicação do Tema 1162 e conceder o benefício, prejudicado a recurso do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91). JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP No 871/2019. CRITÉRIO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO ÍNFIMA DO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. RECURSO DO INSS PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária visando à concessão de auxílio‐reclusão a dependente de segurado recluso em 09/11/2013. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Acórdão anterior deu provimento à apelação do INSS, julgando improcedente a ação, sob fundamento de renda do segurado superior ao limite legal. Recurso especial da parte autora ensejou a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão, no regime anterior à MP no 871/2019, quando o salário‐de‐contribuição do segurado excede o limite legal por percentual ínfimo.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.162/STJ fixou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite‐se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado, à época do recolhimento à prisão, exceder o limite legal por percentual ínfimo.

4. O recolhimento à prisão ocorreu em 09/11/2013, aplicando‐se o regime jurídico anterior à MP no 871/2019.

5. O último salário‐de‐contribuição considerado foi de R$ 1.008,00, superior ao teto vigente à época (R$ 971,78), configurando extrapolação mínima.

6. Os demais requisitos legais do benefício ‐ qualidade de segurado, dependência econômica presumida e comprovação da prisão ‐ estão demonstrados nos autos.

7. Impõe‐se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para alinhar o julgamento ao precedente vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo positivo de retratação, embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. No regime anterior à MP no 871/2019, é admissível a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão quando o salário‐de‐contribuição do segurado exceder o limite legal por percentual ínfimo.

2. A extrapolação mínima do teto de baixa renda não afasta o direito ao benefício, desde que preenchidos os demais requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.162 (REsp no 1.958.361/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, acolher os embargos de declaração opostos pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão